Tribunal: TJDFT
Processo: 0749233-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL ADQUIRIDO MEDIANTE FRAUDE. DIREITO À MEAÇÃO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível interposta pela Autora em vista da r. sentença proferida nos embargos de terceiro, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, os quais tinha por fim que fosse resguardado o seu direito à meação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se persiste o direito à meação quando o imóvel é adquirido mediante fraude perpetrada por um dos cônjuges.
III. Razões de decidir
3. Se a aquisição do imóvel foi feita durante a vigência do casamento, tendo a cônjuge, ora Embargante, profissão, portanto, com capacidade de participar da aquisição, é devido ver resguardada a sua meação que, no caso, é de 50% (cinquenta por cento), levando em consideração o regime de casamento vigente.
4. Há que se reconhecer o direito à meação, ainda que a aquisição do imóvel seja decorrente de um fato criminoso perpetrado pelo marido, pois não há possibilidade de comunicação das infrações cometidas por este, já que o direito à meação é um direito especial e próprio reservado à mulher pela meação do cônjuge.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e provido.